Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-59.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800389-59.2021.8.14.0095

APELANTE: DENIELSO SANTOS DAS CHAGAS

ADVOGADO DATIVO: ADALIA RAISSA FONSECA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, ainda mais quando corroborado pelo próprio depoimento do acusado em juízo.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. PLEITO IMPROCEDENTE.
Magistrado a quo que procedeu a devida fundamentação para aplicar a referida benesse um pouco abaixo do máximo permitido. Precedentes citados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Denielso Santos das Chagas
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou à
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo a pena corporal substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia, ID 11313205,
que no dia 27.11.2021, o ora apelante foi preso em flagrante, por trazer consigo 05 (cinco) invólucros de papel filme, contendo substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha” (cannabis sativa) e 11 (onze) invólucros de “óxi”, perfazendo o total de 7,8g (sete gramas e oito miligramas) e 2,8g (duas gramas e oito miligramas), respectivamente. Na ocasião, também trazia consigo R$ 12,00 (doze reais), 04 (quatro) pedaços cortados de papel filme e 01(um) tubo de linha vermelha, todos petrechos para a embalagem de drogas.

Em razões recursais
, ID 11313281
,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório ou, de forma subsidiária, que seja desclassificada a conduta atribuída ao recorrente para a constante no art. 28 da Lei de Drogas, ou aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça,
Cláudio
Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 11313201
, que comprova que a substância apreendida com o denunciado eram as drogas conhecida vulgarmente como maconha e cocaína.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, GERSON DO LIVRAMENTO DE SOUSA FERREIRA e PEDRO DA SILVA OLIVEIRA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória, sendo afirmado que no dia do fato receberam denúncia de venda de entorpecentes; que dirigiram-se ao local indicado na denúncia e lá chegando o denunciado, ao avistar a viatura dos depoentes, resolveu tentar empreender fuga; que o mesmo foi revistado e encontrado dentro de uma sacola que estava em seu poder a droga apreendida.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia constante dos autos
, confessou parte dos termos da denúncia apresentada, alegando que a maconha encontrada era realmente de sua propriedade, mas seria para seu uso próprio, já que utiliza desse material entorpecente antes de entrar no mangue para trabalhar, no entanto, nega a propriedade da droga conhecida como óxi, acreditando que a polícia pode ter acrescentado essa droga junto da maconha que lhe pertencia.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do denunciado, tendo o acusado sido preso com vários papelotes de drogas, com características de mercancia, independentemente se o mesmo afirmou que o produto entorpecente seria para seu consumo.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, dessa forma, qualquer pretensão absolutória ou de desclassificação da conduta a que foi condenado.

2 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado em seu importe máximo.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo.

A decisão do magistrado a quo, quando da aplicação dessa minorante, se deu nos seguintes termos, ID 11313278
:

“Considerando que o réu foi preso em flagrante com entorpecentes de natureza distintas (maconha e cocaína), em que pese a quantidade total da droga seja de pequena monta (aproximadamente 15g), entendo que a diversidade de substância entorpecente é suficiente para impedir a aplicação do redutor no seu valor máximo.

Nesse sentido é o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No presente caso, a diversidade de entorpecente apreendida, não valorada na primeira fase dosimétrica, justifica a modulação da minorante, que deve incidir na fração de 1/2 (um meio), motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 250 DIAS-MULTA.

Não constam causas de aumento de pena, motivo pelo qual fica o acusado condenado à pena DEFINITIVA DE 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 250 DIAS-MULTA.”

Analisando a decisão acima exposta, entendo que a mesma não merece retoque algum, pois o juiz sentenciante procedeu a devida fundamentação necessária à aplicação da referida benesse fora de seu patamar máximo, já que por não ter utilizado a quantidade e natureza de droga apreendida na primeira fase dosimétrica, se mostrou cabível essa utilização na terceira fase dosimétrica, para impor a aplicação da minorante do tráfico privilegiado um pouco abaixo do máximo permitido.

A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme alhures exposto.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024